Tribunal: STF
Processo: ARE 1586391
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 156, fls. 11-12):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR VEICULAR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DE PENA. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 17 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 140 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; 311, caput, ambos do Código Penal; e art. 14, caput, da Lei 10.826/03, em concurso material. II. Questão em discussão 2. Validade das provas produzidas (reconhecimento fotográfico, inviolabilidade domiciliar, cerceamento de defesa e interceptação telefônica). 3. Comprovação da autoria e materialidade dos crimes imputados. 4. Revisão das penas aplicadas na sentença condenatória. 5. Concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 6. As alegações de cerceamento de defesa e nulidade da quebra de sigilo foram afastadas por preclusão, pois não arguidas em momento oportuno. 7. O reconhecimento fotográfico, embora informal, foi corroborado por outros elementos probatórios válidos, o que afasta a nulidade. 8. Inexistiu violação de domicílio, pois a abordagem ocorreu em via pública, no interior de táxi, sendo aplicável o art. 244 do CPP. 9. A materialidade e a autoria dos crimes restaram demonstradas por provas documentais e testemunhais consistentes, incluindo o reconhecimento da vítima, auto de apreensão, imagens e depoimentos policiais. 10. O conjunto probatório revelou a atuação do réu em roubo majorado com grave ameaça, uso de arma de fogo, adulteração de placa veicular e porte ilegal de arma. 11. Reduzidas as penas impostas na sentença de 1º grau, ante o afastamento de parte das vetoriais negativas e aplicação proporcional da dosimetria, conforme Tema 1214/STJ. 12. Indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência. IV. Dispositivo e tese Rejeitadas as preliminares e apelo parcialmente provido para reduzir a pena para 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 34 dias-multa, à razão mínima. Tese: A ausência de formalidade no reconhecimento fotográfico não gera nulidade se a prova for corroborada por outros elementos válidos. Legislação e jurisprudência relevantes citadas Dispositivos legais: Código Penal, arts. 69, 157, §2º, II, §2º-A, I; 311, caput. Lei 10.826/03, art. 14, caput. Código de Processo Penal, arts. 226, 244, 302. Recomendação CNJ nº 484/2022. Jurisprudência: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.933.524/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 05/03/2024, DJe 15/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.384/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 30/05/2023, DJe 02/06/2023; STJ, HC n. 928.155/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09/04/2025, DJEN 07/05/2025; TJRS, Ap. Crim. nº 50453755020238210008, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, j. 30/10/2024; TJRS, Ap. Crim. nº 50297079420238210022, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Marcia Kern, j. 23/07/2024; TJRS, Ap. Crim. nº 51895428420238210001, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. Vanessa Gastal de Magalhães, j. 28/08/2024; e TJRS, Ap. Crim. nº 50003349720148210033, 7ª Câmara Criminal, rel. Des. Luiz Mello Guimarães, j. 21/10/2024.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente,  EDSON SANTOS PAZ, foi condenado às penas de 17 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 140 dias-multa, por ter cometido os delitos tipificados no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I e 311, caput, ambos do Código Penal, e 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (Doc. 138).
Interposto recurso de apelação, foi ele parcialmente provido (Doc. 156, fl. 10).
No Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão do TJRS, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que houve violação do art.  XI, XII, LIV, LV e LVII da Constituição Federal (Doc. 159).
Nas razões recursais, aduz que (Doc. 159, fls. 8-9):

O v. acórdão recorrido incorreu em manifesta afronta a preceitos constitucionais fundamentais. 
Ao admitir como lícita a atuação policial que resultou em ingresso indevido no local de trabalho do Recorrente, sem mandado judicial e fora das hipóteses constitucionais de flagrante, violando a garantia da inviolabilidade domiciliar, afrontam o Art. 5º, XI, da Constituição Federal. 
Ao validar a quebra de sigilo de comunicações telefônicas sem observância dos requisitos da Lei nº 9.296/96 e com juntada tardia do material, comprometendo a integridade do direito fundamental à privacidade, violam o Art. 5º, XII, da Constituição Federal.
Da mesma forma violam o art. 5º, LIV, da Constituição Federal ao admitir e valorar provas ilícitas como fundamento condenatório, esvaziando a essência do devido processo legal substancial, que exige regularidade na colheita da prova e legitimidade no exercício da persecução penal
Em seguimento, ao considerar preclusas nulidades relativas ao indeferimento de diligências e à negativa de acesso a elementos probatórios, restringindo o contraditório e a ampla defesa, que constituem cláusulas pétreas do Estado Democrático de Direito, constata-se a violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal;
 Por fim, ao manter condenação fundada em elementos precários e contaminados por ilicitudes, invertendo a lógica da presunção de inocência, que impõe ao Estado o ônus de comprovar a culpabilidade do réu por meio de prova lícita, robusta e inequívoca, resta clara a violação do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Requer, assim (Doc. 159, fl. 10): 

a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que o STF reforme o acórdão recorrido, reconhecendo a nulidade das provas ilícitas e, por conseguinte, absolvendo o Recorrente; 
b) subsidiariamente, caso não reconhecida a absolvição, que seja determinada a anulação do processo desde a origem da ilegalidade, especialmente quanto ao reconhecimento fotográfico, à violação de domicílio e à quebra de sigilo telefônico; 
c) alternativamente, seja determinada a reanálise da dosimetria da pena, afastando-se as circunstâncias valoradas de forma inconstitucional, reduzindo-se o apenamento ao mínimo legal; 
d) o reconhecimento do direito do Recorrente à gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, CF), em razão de sua hipossuficiência; 
e) após as formalidades legais, a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para julgamento de mérito.
O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que incide na espécie as Súmulas 282 e 356 desta CORTE (Doc. 164).
No Agravo, o recorrente refuta existência dos óbices apontados (Doc. 167).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 160), o qual não foi conhecido na origem (Doc. 163). 
É o relatório. Decido.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 159, fls. 7-8): 

IV – REPERCUSSÃO GERAL
 As questões suscitadas no presente recurso ultrapassam em muito o interesse meramente subjetivo do Recorrente, projetando-se sobre a coletividade e revelando inquestionável relevância constitucional. Em primeiro lugar, discute-se a validade e os limites do reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, cuja utilização como prova principal de autoria afronta o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e compromete a segurança jurídica. 
A definição constitucional dessa questão interessa a todo o sistema de persecução penal, em razão da necessidade de se evitar condenações baseadas em procedimentos falhos e de alta margem de erro. Em segundo lugar, debate-se o ALCANCE DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (art. 5º, XI, CF) diante de ingresso policial sem mandado judicial e fora das hipóteses excepcionais autorizadas pela Constituição. 
O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral do tema 280, reafirmando que a inviolabilidade de domicílio é garantia fundamental cuja violação compromete a própria legitimidade da persecução penal. Em terceiro plano, trata-se da NULIDADE DE PROVAS DERIVADAS DE QUEBRA ILEGAL DE SIGILO TELEFÔNICO (art. 5º, XII, CF), realizada sem a fundamentação idônea exigida pela Lei 9.296/96, e posteriormente juntada tardiamente aos autos, em flagrante violação ao contraditório (art. 5º, LV, CF). A matéria interessa a todos os cidadãos, pois a restrição do sigilo das comunicações representa uma das mais sensíveis intervenções estatais em direitos fundamentais.
Por fim, discute-se o CERCEAMENTO DE DEFESA E A RESTRIÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (art. 5º, LV, CF), em razão da negativa de acesso a provas e do indeferimento de diligências essenciais, nulidades que o Tribunal local considerou preclusas, em contrariedade ao entendimento de que tais vícios são de natureza absoluta. 
Todas essas matérias extrapolam o interesse individual do Recorrente e possuem clara densidade constitucional, repercutindo diretamente na interpretação do processo penal democrático à luz da Constituição de 1988, razão pela qual está configurada a repercussão geral.

Em que pese o esforço aumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, que afastou as nulidades e manteve a condenação do recorrente, apenas redimensionando a pena em sede de embargos de declaração (Doc.  156, fls. 1-4):

Inicialmente, cumpre destacar que as nulidades relativas à quebra de sigilo de dados telefônicos e cerceamento de defesa, em razão do acesso limitado às provas e da negativa de produção de diligências essenciais, não foram arguidas em memoriais pela Defesa, razão pela qual estão alcançadas pela preclusão, não podendo ser conhecidas nesta instância revisora, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que orienta que, "em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades absolutas devem ser arguídas em momento oportuno e sujeitam-se à preclusão" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.933.524/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 15/3/2024). 
Por outro lado, as preliminares de nulidade referentes ao reconhecimento fotográfico do apelante e quanto à inviolabilidade domiciliar foram debatidas em sede de memoriais, razão pela qual serão devidamente analisadas. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico: Sustenta a Defesa a ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado em Delegacia, por não observância aos procedimentos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal. 
Cabe salientar que eventual inobservância às recomendações do artigo 226 do Código de Processo Penal e da Resolução nº 484 do Conselho Nacional de Justiça não afastam, por si só, a validade do ato, cabendo ao julgador a cautela em aferir a sua força probatória, em cada caso concreto, devendo ser analisado o conjunto probatório em sua integralidade. 
Com efeito, o entendimento nos Tribunais Superiores é no sentido de que o descumprimento do art. 226 do Código de Processo Penal pode ocasionar nulidade, quando o respectivo reconhecimento for prova absolutamente isolada nos autos - caso em que se mostra inválido para sustentar condenação. No entanto, existindo outras evidências, produzidas sob o crivo do contraditório, a desconsideração das formalidades legais do ato torna-se insignificante, não ensejando a invalidade da prova.
[...]
No caso dos autos, em leitura às declarações do policial condutor, Alex Sandro, e da vítima, bem como do relatório final, tem-se que ela reconheceu as vestes do réu que portava a arma de fogo, descrevendo o seu moletom, nas cores cinza e vermelho:
[...]
Na hipótese, apesar de não ter sido realizada a formalidade do procedimento, observa-se que a vítima reconheceu de forma inequívoca as vestimentas do acusado, o que foi confirmado em juízo, posteriormente. 
Além do mais, os demais elementos colhidos ao longo da instrução processual, a seguir mencionados e analisados, confirmam a autoria do delito. 
Assim, não sendo somente este o único elemento de prova em que baseada a condenação, afasto a preliminar suscitada.
Preliminar de nulidade por inviolabilidade domiciliar. 
Por oportuno, a fim de evitar desnecessária repetição, colaciono trecho do julgamento do habeas corpus nº 5182069-36.2022.8.21.7000, de relatoria do Dr. Paulo Augusto Oliveira Irion, no qual devidamente analisada a referida alegação, agregando-o às razões de decidir:
[...]
Como visto, não se constata qualquer ilegalidade na atuação policial. Isso porque a abordagem do acusado ocorreu no interior de veículo, e não em sua residência como alega, circunstância que afasta a configuração de ingresso indevido no domicílio. No contexto dos fatos, a diligência encontra respaldo no artigo 244 do Código de Processo Penal, que autoriza a busca pessoal ou veicular quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou objetos relacionados ao crime, como era o caso dos autos.
[...]
Ademais, a situação caracterizava flagrante próprio, nos termos do art. 302, I e IV, do CPP, pois o réu foi abordado, no mesmo dia do fato, portando arma de fogo, vestimentas reconhecidas pela vítima e expressiva quantia em dinheiro, elementos que guardam estreita conexão com o roubo ocorrido poucas horas antes. 
Desta forma, vai afastada a preliminar levantada e passo à análise do mérito recursal.
A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do registro de ocorrência ( 1.1, pp. 03 e 28), do auto de apreensão, auto de prisão em flagrante, do auto de restituição, do relatório de investigação, do Relatório de extração de dados telefônicos, das imagens de câmeras de segurança (71.2, 71.3, 71.4, 71.5 e 71.6), bem como pela prova oral coligida.

 Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
A propósito do tema, os seguintes julgados:

Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Art. 157, § 2º, ii, e § 2º-a, i, do Código Penal. Alegação de nulidades. Autoria e materialidade. Tema 660 da RG.. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.535.727 AgR/RJ, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04/04/2025)

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Roubo majorado. Extorsão qualificada. Art. 288, parágrafo único; art. 157, § 2º , incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I; e art. 158, § 1º e § 3º, todos do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento às apelações do Ministério Público e da defesa. II. Questão em discussão. 3. Exame de eventual ofensa ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. III. Razão de decidir. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV Dispositivo. 8. Agravo regimental não provido. (ARE 1.512.373 ED-AgR/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12/11/2024)

Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.     
 O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:  

RECURSO Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Alexandre De Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente